Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700281-06.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE LOURENCO DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIRLENE LOURENÇO DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS: “Tendo em vista a não demonstração da hipossuficiência econômica, conforme determinado na decisão anterior, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Defiro o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, bem como para o cumprimento dos itens "b" e "c", da decisão de ID n. 148217641, sob pena de indeferimento da inicial. I.” A Agravante sustenta que é vendedora e percebe renda mensal de R$ 1.166,97. Afirma a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, basta para a concessão da gratuidade de justiça. Acrescenta que a contratação de advogado particular não é incompatível com o benefício. Requer a atribuição deefeito suspensivoao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir agratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A alegação de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade e por isso deve ser valorada pelo juiz à luz dos elementos de convicção dos autos, na esteira do que prescreve o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Os elementos dos autos corroboram, numa primeira abordagem, a hipossuficiência alegada. No entanto, a parte deve atender à determinação judicial de juntada aos autos da documentação considerada necessária para aferir, em bases mais sólidas, a sua situação econômica-financeira. A Agravante simplesmente desconsiderou a determinação de juntada aos autos dos extratos bancários dos últimos três meses, motivo pelo qual foi indeferida a gratuidade de justiça. Assim sendo, não é possível concluir, pelo menos no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator